Tribunal: TJSP
Processo: 1014142-56.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Seguro de automóvel - Furto - Pagamento da indenização securitária - Transferência de propriedade do veículo, porém, não efetuada pela seguradora - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pelo segurado - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelo do autor - Pretensão de obter a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Seguro de automóvel - Furto - Pagamento da indenização securitária - Transferência de propriedade do veículo, porém, não efetuada pela seguradora - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pelo segurado - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelo do autor - Pretensão de obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Descabimento - Ausência de comprovação de inclusão de dados pessoais do autor no CADIN e de que contra ele houve propositura de ação voltada à cobrança de débitos de IPVA - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014142-56.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE OZAEL
FERNANDES TEIXEIRA, é apelada MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014142-56.2018.8.26.0003 -Voto no 15.902
2
VOTO No 15.902
APELAÇÃO No 1014142-56.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL - F.R. JABAQUARA)
APELANTE: JOSÉ OZAEL FERNANDES TEIXEIRA
APELADA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FABIO FRESCA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Seguro de automóvel - Furto - Pagamento
da indenização securitária - Transferência de propriedade do veículo,
porém, não efetuada pela seguradora - Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais proposta pelo segurado -
Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de indenização por
danos morais - Apelo do autor - Pretensão de obter a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais - Descabimento -
Ausência de comprovação de inclusão de dados pessoais do autor no
CADIN e de que contra ele houve propositura de ação voltada à cobrança
de débitos de IPVA - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 249/252, cujo relatório é adotado,
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para DETERMINAR a transferência do
veículo descrito na exordial para o nome da requerida desde a data do furto (20/03/2010), nesta parte
atribuo os efeitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC)”.
Apela o autor (fls. 258/264) alegando, em síntese, que “a
importância reivindicada na inicial a título de Danos Morais está comprovada, já que efetivamente houve o
dano ao apelante, com seu nome que permaneceu negativado por cerca de 18 meses, situação já resolvida
por motivos alheios a seguradora”
O recurso foi regularmente processado, sem resposta
(certidão de fl. 277).
É o relatório.
A sentença acolheu em parte a pretensão deduzida pelo
autor e determinou que a propriedade do veículo seja transferida para o nome
da ré desde a data do furto ocorrido em 20 de março de 2010.
O apelo é somente do autor, tendo a ré se conformado com
a sentença e deixado de interpor recurso.
A pretensão recursal voltada a obter a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais não comporta acolhimento.
Acertadas as conclusões tiradas pelo MM. Juiz de primeiro
grau no sentido de que “o autor não comprovou a negativação de seu nome perante o CADIN,
tampouco que ainda persiste a cobrança dos débitos impugnados” e de que “merece destaque o fato de
que o veículo não consta com débitos, quer IPVA, quer multas, vide fls. 230, Desse modo, verifica-se que a
requerida não se quedou inerte e a cobrança dos impostos posteriores ao furto perfaz exigência indevida já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014142-56.2018.8.26.0003 -Voto no 15.902
3
que o veículo foi furtado e houve a pertinente comunicação ao DETRAN, nos termos das resoluções
pertinentes”.
Não há comprovação de que os dados pessoais do autor
foram lançados no CADIN e nem de que houve contra ele propositura de
ação judicial com a finalidade de cobrar débitos de IPVA.
Diante desse cenário, é de rigor a ratificação da sentença
de improcedência, não sendo caso de se arbitrar honorários recursais,
considerando que a ré não apresentou contrarrazões de apelação (certidão de
fl. 277).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator